Tribunal: TJSP
Processo: 1031726-71.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-04
Data de publicação: 2022-01-04

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato c.c. obrigação de fazer. Impugnação genérica contra a cobrança pelo banco/réu de pacote de tarifa, nos últimos cinco anos. Ausência de irresignação específica das tarifas cobradas com indicação de datas e valores. Não comprovação de que os serviços utilizados pelo autor estavam abrangidos na Resolução n.o 3.919/2010. Abusividade da cobrança do pacote de

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato c.c. obrigação de fazer. Impugnação genérica contra a cobrança pelo banco/réu de pacote de tarifa, nos últimos cinco anos. Ausência de irresignação específica das tarifas cobradas com indicação de datas e valores. Não comprovação de que os serviços utilizados pelo autor estavam abrangidos na Resolução n.o 3.919/2010. Abusividade da cobrança do pacote de tarifas pelo réu não constatada. Sentença de parcial procedência reformada. Recurso provido.